Tribunal: TJSP
Processo: 1018574-30.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – MULTAS APLICADAS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - TRANSERP. Sentença de procedência do pedido. Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – MULTAS APLICADAS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - TRANSERP. Sentença de procedência do pedido. Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Sociedade de economia mista atuando como entidade executiva municipal de trânsito - Artigos 24, inciso VI, e 25, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes desta Corte.
Recursos providos.